Tribunal: TJMT
Processo: 1046623-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046623-62.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM PREVISÃO CONTRATUAL DE REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS POR ARBITRAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de ação de arbitramento de honorários advocatícios. A parte embargante alegou a existência de omissão e contradição n
o acórdão
que reconheceu o direito do escritório embargado ao recebimento de honorários pelos serviços advocatícios prestados ao longo de mais de trinta
(30)
anos, ainda que a remuneração contratual estivesse condicionada ao êxito e inexistisse previsão para hipótese de rescisão antecipada do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório, com fundamento na ausência de cláusula contratual de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado aplica corretamente o art. 22, §2º, da Lei 8.906/1994, segundo o qual, na ausência de estipulação contratual, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial.

4.
A decisão considerou que o escritório prestou serviços relevantes e duradouros, com dedicação exclusiva e desempenho comprovado, inclusive em ações de recuperação de crédito que resultaram em benefícios econômicos ao contratante.

5.
A jurisprudência do T
ribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
respalda o arbitramento de honorários mesmo em
contratos de êxito, nos casos de rescisão unilateral sem justa causa, como forma de impedir o enriquecimento sem causa.

6.
Ausência de vícios no julgado, não havendo omissão ou contradição nos fundamentos adotados pelo acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
É cabível o arbitramento de honorários advocatícios com base no art. 22, §2º, da Lei 8.906/1994, quando não há cláusula contratual de remuneração para a hipótese de rescisão unilateral.
2.
O arbitramento deve considerar o tempo de serviço, a complexidade da causa, o proveito econômico auferido e o grau de zelo do advogado.
3.
A ausência de estipulação contratual de honorários não autoriza o enriquecimento sem causa do contratante.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994, art. 22, §2º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º a 10;
CC,
arts
. 884, 885, 596, 658.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1015061-06.2022.8.11.0041, rel. Des. João Ferreira Filho, j. 21.11.2023; TJMT,
ApCiv
1026565-09.2022.8.11.0041, rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 27.09.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de emb
a
rgos de declaração interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão
(Id.
278288381 – fls. 1/15
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embarga
nte
,
para
tão somente
acolher a pretensão subsidiária de redução do valor da

condenação, fixando os honorários no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a sentença proferida na
ação de arbitramento de honorários advocatícios
em seus demais termos.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
contradição e omissão,
ao argumento de que o acórdão não se pronunciou adequadamente acerca dos termos de quitação e de renúncia
expressa anexados
aos autos, nem sobre a compatibilidade entre o contrato de prestação de serviços advocatícios e a via eleita para discussão dos honorários.

Defende, ainda, a existência de erro material na fixação do ônus sucumbencial e na valoração da prova produzida, reiterando alegação de nulidade por decisão
extra petita
,
ao conceder o arbitramento de honorários fora dos limites contratuais estabelecidos, extrapolando os pedidos originalmente feitos e violando os limites da lide.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos para julgar improcedente o pedido inicial ou, alternativamente, para readequar os honorários arbitrados, além de
prequestionar
os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

(Id. 287511882), sustenta que os embargos declaratórios interpostos possuem nítido caráter procrastinatório, sendo utilizados como meio de rediscussão de matéria já decidida.

Alega que o embargante inova ao apresentar questões não deduzidas na apelação, o que inviabiliza o conhecimento dos embargos à luz do artigo 1.022 do CPC. Argumenta que inexistem os vícios de omissão, contradição ou erro material apontados e que o acórdão foi claro ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários com base na resilição unilateral do contrato, que impediu o
causídico
de completar os serviços contratados.

Pugna pela rejeição dos embargos
.

R
ecurso tempestivo
(Id. 285745386)
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o

BANCO BRADESCO S/A
pretende
o
acolhi
mento d
os presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade por decisão
extra petita
, além
de corrigidas supostas omissões e
contradições rel
acionada
s à quitação dos honorários e à condição suspensiva do contrato em questão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
[...]

Colhe-se dos autos que o escritório GALERA MARI E ADVOGADOS

ASSOCIADOS pretende sejam arbitrados honorários advocatícios na Execução de Título

Extrajudicial n. 0270872-95.2015.8.09.0166, tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de

prestação de serviços advocatícios por parte do BANCO BRADESCO S.A. ocorrida em

19/11/2020, com fulcro no art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

O BANCO BRADESCO S.A. pretende a reforma para julgar

improcedente a pretensão deduzida na inicial e, alternativamente,

sejam reduzidos os honorários

arbitrados e alteração do marco inicial dos juros de mora.
[...].

Como visto, não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO

S.A. de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994, eis que é certo que, tratando-se de

contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da

relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso

concreto.

Outrossim
, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de

‘
estipulação ou de acordo
’
expresso entre as partes na hipótese de
rescisão unilateral do contrato

de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação

para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994
. [...]

A propósito, BANCO BRADESCO S.A. não nega a existência do

contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes e que prevê forma de

remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente

do STJ citado pelo Apelado como paradigma (
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS), no sentido de que
a

revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível

ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de

enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra
, conforme consta do item 4 da

ementa do re
ferido aresto
[...].

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na

inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato

que a apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada

do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar a existência de remuneração

contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o

condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição

unilateral e antecipada pelo contratante, na medida em que não há, no contrato, disposição

específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar

que o contrato de honorários celebrado com a apelada contivesse disposição específica quanto à

forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo

contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma

situação de
‘
falta de estipulação ou acordo
’
, nos exatos termos do art. 22, §2º do EOAB, na medida

em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso

de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

[...]

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constarem a assinatura do

representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO

BRADESCO S.A. (vide Id. 273179416), são inservíveis para eximir a Instituição Financeira

contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão

unilateral, como alegado pelo BANCO apelante, pois não indicam a que processos ou serviços se

referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos

honorários buscados nestes autos.

[...]

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos

autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não
atendem aos requisitos dispostos

no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos

serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles

pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao

escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final

de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pelo apelante, de

modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por iniciativa do apelante, sem que o

apelado tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos

serviços prestados em prol do
ex-cliente
até o momento da revogação do mandato,
sob pena
de

enriquecimento sem causa da instituição
financeira.
Outrossim
, não prospera o argumento do apelante no sentido de que não seria devida qualquer

remuneração ao apelado em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua

atuação nos processos em que houve a destituição
.
[...]

Superadas essas questões, resta a análise do pleito alternativo de

minoração do quantum dos honorários arbitrados pelo Juízo a quo na sentença objurgada.

Sem delongas, tenho que
procede
o
pleito de minoração dos

honorários.

[...]

É importante destacar que, embora o Escritório apelado já tenha recebido

parte dos honorários pelas etapas até então concluída nos processos, ainda faz jus ao recebimento

dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes

era essencialmente “ad
exitum
”, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios

prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício

econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho

exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados

honorários em caso de rescisão unilateral.

[...]

Contudo, não é possível fixar os honorários com base nos percentuais

previstos no § 2º do art. 85 do CPC – como estabelecido pelo Juízo a quo –, uma vez que o

contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida sentença nos processos em

questão, portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o

arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não

possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por

apreciação equitativa (§8º do mesmo artigo).

Nesse contexto, dos documentos juntados pelo Escritório de Advocacia

para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo em questão, denota-se que:

‘
I)
na Execução de Título Extrajudicial n. 0270872-95.2015.8.09.0166, da 2ª

Vara Cível da Comarca de Montes Claros/GO, ajuizada em 27/07/2015, em

que se buscava receber o crédito de R$ 97.448,91 (noventa e sete mil,

quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e um centavos), foram

elaboradas, além da petição inicial, mais três (3) petições, sem qualquer

complexidade, tendo deixado os autos quando ainda se tentava penhorar

ativos em nome da
parte devedora (Id. 273179399);’

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do

§2º do art. 85 do CPC acima transcrito, entendo que devem ser arbitrados para o citado processo o

montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
[...]
.

Por todo o exposto, conheço do recurso e REJEITO a preliminar

suscitada e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo

BANCO BRADESCO S/A, apenas para acolher a pretensão subsidiária de redução do valor da

condenação, fixando os honorários no total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverão ser

acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um

por cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir

efeitos, após o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices

dos
arts
.
389, parágrafo
único, 406 e §§ do CC, restando mantidos os demais termos da sentença,

por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma

vez que condicionada ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo,

portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ.

Tema n. 1.059,
REsp
n. 1.864.633/RS. Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial. j.

09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto
.
”
.
(Id.
279993383 – fls. 1/19
).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso versando, contudo, o Embargante
alega em suas razões

a existência de omissão quanto à validade e eficácia de termos de quitação e renúncia
anexados aos autos, contradição entre os fundamentos do julgado e a distribuição do ônus sucumbencial, bem como erro material na fixação da verba honorária.

Afirma ainda que o julgado teria deixado de considerar cláusulas expressas do contrato de prestação de serviços advocatícios, que, segundo alega, vedariam a pretensão ao arbitramento
, pretendendo
, com isso, a modificação do julgado, seja para o reconhecimento da quitação integral, seja para o afastamento da condenação ou, ao menos, a adequação dos valores fixados, postulando, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados para fins recursais futuros.

No entanto,
do que se depreende
do recurso oposto
, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação que lhe foi desfavorável
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão
consumativa
, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se
destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

Deveras, não assiste razão à e
mbargante, na medida em que

o
a
córdão cuidou de abordar
detalhadamente as
quest
ões trazidas
nos
recurso
s

de ap
elação interposto
s
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça
.

Isso porque, tal entendimento, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, também está alinhado com o que restou decidido por esta colenda Câmara Privada no acórdão embargado, no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta
no precedente citado no acórdão
:

“
(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)
”
(Id.
279993383 – fl. 11
).

Nessa esteira, cito o
s
seguinte
s
precedente
s
que muito bem se amolda
m
a questão:

“(...)
4
.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...)
4
.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante
.
(...
)
”.

(STJ
, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022
).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
1
. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29
/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes
e
mbargos de
d
eclaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que
o

BANCO
e
mbargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
ª
Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contr
ário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP.
Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)
.

Por fim, n
o tocante ao
prequestionamento
, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão
apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual
inconformismo.

Aliás, cumpre ressaltar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025